Tribunal: STF
Processo: RE 694347
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. VERBA DE SUBSTITUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 13/1991. QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO EXCLUSIVAMENTE À LUZ DE INTERPRETAÇÃO DE LEI ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: AI 835.748-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01.08.2011; AI 461.855-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 30.4.2010 e AI 544.721-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 31.10.2007; AI 694.656-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12.03.2009. . 



    3. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    6. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Apelação Cível. Ação de Cobrança. Verba de Substituição. Aplicação dos Arts 1º e 3º do Decreto Lei nº 20.910/1932. Apuração do Valor Devido Mediante Liquidação de Sentença. Honorários de Sucumbência Mantidos. De acordo com a Lei Complementar nº 13/1991, é reconhecido ao Membro do Ministério Público o direito à percepção de adicional, desde que exercidas cumulativamente as atribuições do cargo para o qual foi designado com as de outro da carreira. Inteligência do art. 133. Prescrição das parcelas anteriores a 26.11.2002, devidamente reconhecidas na sentença, por força dos arts. 1º e 3º do Decreto nº 20.910/1932, e da súmula nº 85/STJ. Preliminar de mérito, suscitada no primeiro apelo, afastada, por não existir sucumbência da parte neste ponto. Quanto à apuração do valor devido, determina o art. 475-B, do Código de Processo Civil, que isto se dará mediante ulterior liquidação de sentença. Tese suscitada em 1º apelo a que se dá provimento. Sobre a majoração do percentual fixado o título de sucumbência, único pedido de reforma suscitado em 2º apelo. Observa-se que o art. 20, §§ 2º, 3º e 4º, do Código Civil foi devidamente aplicado, não havendo que se modificar a sentença atacada. Precedente do Superior Tribunal de Justiça; EREsp 451.087/RS, rel. Min. José Delgado, j. Em 23.10.2003, DJ 15.03.2004, p. 144.”



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.